Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, após o saneamento e organização do processo, indeferiu o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da produção de provas – perícia de engenharia, expedição de ofícios ao Banco do Brasil e à Receita Federal, e prova oral. Primeiramente, a agravante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, pois a decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que somente através da realização das provas requeridas será possível apurar a extensão dos danos, suas causas e concausas e as responsabilidades, que são pontos nodais da lide. Ainda em sede preliminar, discorre sobre o cabimento do agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Quanto ao mérito, alega que o indeferimento das provas que requereu caracteriza negativa de prestação jurisdicional e afronta à ampla defesa, que inclui o direito à produção das provas necessárias. Disserta sobre a pertinência das provas para a compreensão das questões controversas. Enfatiza que a demanda envolve valores vultosos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para que seja determinada a realização da prova oral e testemunhal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque não cabe a interposição de recurso contra decisão que, em sede de saneamento e organização do processo ou ao longo da instrução processual subsequente, indefere a produção de outras provas. Cabe destacar que a hipótese prevista no inciso XI do art. 1.015, do CPC, trata de eventual redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do mesmo Código, o que não se vislumbra na decisão agravada. Ressalte-se que a Corte Especial do colendo STJ decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso em tela, não se vislumbra urgência na apreciação da questão que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação que venha a ser eventualmente interposto. Com efeito, apenas após o julgamento do mérito da ação de conhecimento é que se poderá cogitar, em tese, de prejuízo à ora recorrente, de sorte que a discussão eminentemente probatória não enseja a recorribilidade imediata. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. INCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, por meio do qual o recorrente buscava impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de complementação de decisão que havia negado a produção de prova pericial e oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e oral comporta impugnação por agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC ou no entendimento firmado no Tema 988 do STJ; (ii) verificar a configuração de litigância de má-fé, considerando a reiteração de questão já apreciada em outro agravo de instrumento; e (iii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e oral não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demonstra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que tal questão pode ser arguida em recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Caracteriza-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, diante da reiteração de questão já analisada em agravo de instrumento anterior (0728623-27.2024.8.07.0000). 6. A aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando a manifesta improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Em razão da improcedência, aplica-se multa de 5% do valor da causa” (Acórdão 1970409, 0744869-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE VENDA DIRETA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALIENANTE. AFIRMADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, EM RAZÃO DE SUSCITADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. REJEIÇÃO. (...) 2. O agravo de instrumento não é recurso cabível para impugnar decisão que verse sobre indeferimento de provas, uma vez que tal matéria poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Cabível o recurso, por outro lado, quanto à questão da incompetência do juízo processante, uma vez que a urgência da apreciação desse tema tornaria inútil o seu exame apenas em sede de eventual recurso de apelação (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido” (Acórdão 1873996, 0701118-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator